Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALIMENTO COM DATA DE VALIDADE VENCIDA. INGESTÃO. ALEGAÇÃO DE DANO À SAÚDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 11,00 (onze reais), além de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega que consumiu suco com data de validade vencida por cerca de 30 dias, o que o fez “passar muito mal, sentindo fortes dores no estomago, calafrios, diarreia, náuseas e vômitos, consistindo na conduta da recorrida verdadeiro desrespeito, ofendendo a dignidade do autor”. Requer a reforma da sentença e a condenação da requerida em reparar os danos morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato ilícito cometido é capaz de gerar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Resta incontroverso nos autos que o autor adquiriu no estabelecimento da requerida e consumiu suco de laranja industrializado com a data de validade vencida, o que caracteriza vício no serviço prestado (art. 14 do CDC).
6. Por outro lado, o autor não se desincumbiu de demonstrar que o produto lhe causou os alegados problemas de saúde. Ao contrário, o vídeo (ID 70179443) revela que o autor teve condição de retornar à loja sem qualquer alteração no seu estado de saúde, apesar de relatar estar com febre e dor de barriga à atendente.
7. No caso que ora se analisa, o dano moral não é presumido. Tratando-se de alimentos comercializados com data de validade vencida, as Turmas Recursais têm fixado o entendimento de que não se aplica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.899.304/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021), cujo objeto era a comercialização de alimento com a presença de corpo estranho. Precedentes (acórdão 1258620, 1928497).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 14.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1258620, 0739642-55.2019.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/06/2020, publicado no DJe: 03/07/2020.); (Acórdão 1928497, 0717112-51.2023.8.07.0005, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.)